Tribunal: STF
Processo: Rcl 87399
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Dom Expedito Lopes contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional da 22ª Região (TRT 22) nos autos do Processo nº 0000858-39.2024.5.22.0103, mediante as quais teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF.



    Município de Dom Expedito Lopes narra que foi demandado em reclamação trabalhista por Antônio Barbosa Lima, ora beneficiário, que alegou ter sido contratado em 17/03/2008, após aprovação em concurso público, para a função de agente de combate a endemias e pleiteou “que seja reconhecido o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com sua respectiva implantação na folha, bem como o pagamento do período retroativo e reflexos” (e-doc. 1, p. 2)



    Explica que, em sede de recurso ordinário, o ente reclamante suscitou a incompetência da justiça do trabalho, por se tratar a controvérsia de “demandas que envolvem a municipalidade e seus servidores, considerando a adoção de Regime Jurídico Único para os Servidores Públicos do Município de Dom Expedito Lopes, instituído pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.” (e-doc. 1, p. 2)



    O TRT 22, por sua vez, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da justiça do trabalho e negou seguimento ao recurso e manteve a sentença de piso. Diante disso, a parte reclamante defende que “[a]s decisões atacadas não se coadunam com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum.” (e-doc. 1, p. 3)



    Acrescenta que “o argumento contido nas decisões atacadas, segundo o qual as contratações irregulares sujeitariam o Município de Dom Expedito Lopes à competência da Justiça do Trabalho, afronta o comando da decisão proferida na ADI 3.395, como bem decidiu esse Colendo STF, nos autos da Reclamação nº 15.760/PI, Relatora Ministra Cármen Lúcia”, de modo que 



    “não há falar no julgamento de causas envolvendo o poder público e seus servidores pela Justiça do Trabalho. Tal assunto é pacifico nesta Colenda Corte, pois não há dúvidas que a relação jurídica existente é jurídico-administrativa, mesmo se tratando de contratos irregulares, em razão da ausência de prévio concurso público.” (e-doc. 1, p. 10)



    Requer, liminarmente, “que seja suspenso o curso da reclamação trabalhista de número 0000858-39.2024.5.22.0103, Vara Federal do Trabalho de Picos-PI (Reclamante ANTONIO BARBOSA LIMA)” e, no mérito, 



    “(...) que seja julgada procedente a presente reclamação, para, cassando as decisões reclamadas, determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3.395.” (e-doc. 1, p. 12) 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o TRT 22 negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de Dom Expedito Lopes e reconheceu a competência material da Justiça do Trabalho por entender que “não restou demonstrada a existência de regime estatutário válido nem o enquadramento formal do reclamante como servidor público, conforme exigido pelo art. 198, §5º, da Constituição Federal e pela Súmula 37 do TRT da 22ª Região.”



    Vide a ementa do acórdão reclamado extraída do sítio eletrônico do TRT 22:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. VÍNCULO CELETISTA. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Reclamação trabalhista ajuizada por agente de combate às endemias contra ente municipal, visando ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, com reflexos salariais e indenizatórios. O Órgão monocrático julgou procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o vínculo celetista e a exposição habitual a agentes biológicos nocivos, com base em prova técnica produzida nos autos. O Município interpôs recurso ordinário, alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça do Trabalho por existência de regime estatutário local. No mérito, sustentou que as atividades do reclamante não justificariam o enquadramento no grau máximo de insalubridade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Discute-se: (i) a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda proposta por servidor público municipal regido pela CLT e contratado sob a égide da Lei nº 11.350/2006; e (ii) o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, com base em exposição contínua a agentes biológicos nocivos, à luz do Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    Rejeita-se a alegação de incompetência material, uma vez que não restou demonstrada a existência de regime estatutário válido nem o enquadramento formal do reclamante como servidor público, conforme exigido pelo art. 198, §5º, da Constituição Federal e pela Súmula 37 do TRT da 22ª Região. Ausente prova de sua submissão ao regime jurídico-administrativo, reconhece-se a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente controvérsia.



    Quanto ao mérito, o laudo pericial técnico confirmou, de forma clara e fundamentada, a exposição habitual e permanente do reclamante a agentes insalubres de natureza biológica durante o desempenho de suas atribuições externas como agente de combate às endemias. A prova emprestada da reclamada, referente a ações anteriores, não afasta as conclusões da perícia atual, que reflete o ambiente e a realidade laboral no momento da inspeção. A confissão ficta aplicada à parte demandada também reforça a veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Ausentes provas em sentido contrário, deve ser mantida a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, com os devidos reflexos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso ordinário conhecido e não provido.” (PJE, Id 90559bd) 



    Colaciono trecho de interesse do acórdão referido: 



     “Preliminar de incompetência material da justiça do trabalho



    A preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho não merece guarida. O juízo de origem corretamente aplicou a Súmula nº 37 do TRT da 22ª Região, segundo a qual: "A Justiça do Trabalho é competente para julgar os litígios oriundos das relações jurídicas entre o Poder Público e os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias contratados sob a égide da Lei nº 11.350/2006, salvo se houver lei local instituindo e vinculando expressamente os trabalhadores a regime jurídico-administrativo".



    Embora o Município alegue a existência da Lei municipal nº 082-A/1997 (id. ca389a5), não logrou comprovar sua publicação oficial nem qualquer ato de enquadramento formal do reclamante em regime estatutário. De acordo com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal e o art. 8º da Lei nº 11.350/2006, a instituição do regime jurídico administrativo depende de lei específica publicada e de ato formal de inserção do servidor nesse regime, o que não se verificou nos autos.



    Nesse contexto, prevalece o entendimento de que o reclamante é empregado público regido pela CLT, sendo, portanto, competente esta Justiça Especializada para o processamento e julgamento da lide.



    Rejeita-se, pois, a preliminar.



    (...)



    (...) Impugnação ao deferimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%)



    (...)



    O Município recorrente sustenta, em seu apelo, que o reclamante não faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, sob o argumento de que desempenharia funções predominantemente administrativas e de que, em outros processos, pleitos idênticos foram julgados improcedentes. Entretanto, a análise do conjunto probatório demonstra que a sentença recorrida encontra-se em plena conformidade com as provas técnicas e documentais dos autos.



    O laudo pericial de id. 0b9e80e é recente, detalhado e tecnicamente fundamentado, concluindo de forma categórica pela exposição habitual e permanente do reclamante a agentes biológicos de risco máximo, sobretudo durante visitas domiciliares, vistorias de campo e manuseio de substâncias químicas no controle de vetores. As atividades administrativas mencionadas pela reclamada não se mostram preponderantes nem habituais, de modo que não afastam a caracterização da insalubridade em grau máximo. Ademais, mesmo que parte das tarefas fosse executada em ambiente interno, tal circunstância não descaracteriza o contato direto e frequente com agentes nocivos nas atividades externas, conforme entendimento pacífico na jurisprudência trabalhista.



    A prova emprestada juntada pela reclamada, oriunda da ação nº 0000730-58.2020.5.22.0103, não tem o condão de infirmar as conclusões do novo exame pericial, uma vez que as condições ambientais de trabalho podem se modificar com o tempo e que cada perícia deve refletir o contexto atual e específico do ambiente inspecionado.



    Por fim, a tentativa da municipalidade de invocar decisão pretérita para afastar o direito vindicado não prospera, uma vez que não há identidade fática nem trânsito em julgado que impeça nova apreciação da matéria. A prova técnica produzida nestes autos é individualizada, atual e conclusiva. Além disso, diz respeito a período distinto, logo, sobrepõe-se a documentos de processos anteriores, ainda que entre as mesmas partes.



    De outro lado, a revelia e a confissão ficta aplicadas à reclamada em audiência reforçam a veracidade das alegações da inicial e confirmam a presunção de que o reclamante esteve exposto de forma habitual e permanente a agentes insalubres.



    Diante de todo o exposto, conclui-se que não há fundamento fático ou jurídico apto a justificar a reforma da sentença no ponto impugnado. O adicional de insalubridade em grau máximo (40%) é devido, com os respectivos reflexos legais nas demais parcelas salariais e indenizatórias, nos termos da legislação trabalhista e em conformidade com o laudo técnico pericial que ampara a decisão de origem.” (PJE, Id 90559bd) (grifei) 



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Compulsados os autos, observo que a parte beneficiária, Antônio Barbosa Lima, foi contratado em 17/03/2008, após aprovação em concurso público, para a função de Agente de Combate a Endemias no Município de Dom Expedito Lopes. 



    Sobre a matéria, a Lei nº 11.350/2006 regulamentou as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias. No texto da legislação referida, registro o seguinte: 



    “Art. 2º O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional.   



    Art. 3º  O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.



    Art. 8º  Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.      



    Art. 9º A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.



    Art. 10. A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às Endemias, de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:      



     I - prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;      



     II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;      



     III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da Lei nº 9.801, de 14 de junho de 1999; ou      



     IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em 30 (trinta) dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas.”



    Conforme disposto pelo art. 8º da Lei nº 11.350/2006, a regra geral é que o os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.



    No caso dos autos, entretanto, o TRT 22 verificou que o ora beneficiário não apresentou documentação que comprovasse sua publicação oficial nem qualquer ato de enquadramento formal do reclamante em regime estatutário.



    E, diante da ausência de legislação específica do Município de Dom Expedito Lopes que adote o regime estatutário para a função de agente de combate às endemias, a regra a ser aplicada ao caso dos autos é a que o ora beneficiário, na função mencionada, submete-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Dessa forma, não há teratologia no acórdão do TRT 22 tido como reclamado e não há que se falar em desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 3.395, tendo a justiça do trabalho atraído corretamente para si a competência para julgar lides que versem sobre agente de combate às endemias por ocasião de ausência de legislação municipal específica que submeta a função referida ao regime estatutário, conforme estabelece o enunciado do art. 8º a Lei nº 11.359/2006. 



    Além disso, para alterar as conclusões adotadas pela justiça do trabalho, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o valor da causa ( art. 319, inciso V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente